Tribunal: TJPA
Processo: 0852616-19.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0852616-19.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MIGUEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0852616-19.2023.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: MIGUEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. APLICABILIDADE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, relativa à concessão de segurança em Mandado de Segurança impetrado por Miguel do Nascimento dos Santos, visando o restabelecimento do benefício de pensão por morte, cessado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS sob alegação de atingimento da maioridade civil (18 anos). O impetrante sustentou seu direito à continuidade do benefício até os 21 anos de idade, com fundamento em jurisprudência consolidada e na legislação previdenciária federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a legislação aplicável à concessão do benefício de pensão por morte, considerando o princípio do
tempus regit actum
; e (ii) determinar se o benefício previdenciário deve ser estendido até os 21 anos de idade ou limitado a 18 anos, conforme normas estaduais vigentes à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 340, estabelece que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, consagrando o princípio do
tempus regit actum
.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito, fixava o limite etário de 18 anos para dependência, mas tal norma encontra-se em desacordo com o art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, que veda aos regimes próprios a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS.

5.

A Lei Federal nº 8.213/1991, de caráter geral, prevalece sobre normas estaduais conflitantes e prevê como dependentes os filhos não emancipados menores de 21 anos.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a prevalência das normas federais em matéria previdenciária, sendo ilegal qualquer disposição estadual que limite o benefício de forma mais restritiva.

7.

A extensão da pensão até os 21 anos, conforme previsto na Lei nº 8.213/1991, é legítima e não se admite prorrogação até os 24 anos com fundamento em matrícula em ensino superior, hipótese revogada da legislação estadual antes do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A lei vigente à data do óbito do instituidor do benefício rege a concessão da pensão por morte (
tempus regit actum
).

2.

A Lei nº 8.213/1991 prevalece sobre normas estaduais conflitantes, assegurando o benefício de pensão por morte ao dependente até os 21 anos de idade.

3.

É indevida a prorrogação do benefício até os 24 anos com base em matrícula em curso superior, por ausência de previsão legal vigente à época do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, 74 e 77; LC/PA nº 39/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.02.2007; STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2017; TJPA, Ap. Cív. 2017.02123813-17, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15.05.2017.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, em decorrência de sentença concessiva da segurança em Mandado de Segurança impetrado por Miguel do Nascimento dos Santos, visando o restabelecimento do benefício de pensão por morte, que havia sido cessado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, sob o fundamento de que o impetrante havia atingido a maioridade civil, nos termos da legislação estadual.

Na petição inicial, o impetrante alegou que vinha sendo beneficiado com pensão por morte instituída em decorrência do óbito de seu pai, André Luís Dias dos Santos, ocorrido em 28/12/2015. Sustentou que, embora tenha atingido a maioridade civil (18 anos) em 26/06/2023, ainda não alcançara a maioridade previdenciária (21 anos), conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Requereu, assim, a concessão da segurança para restabelecimento do pagamento do benefício até que completasse 21 anos de idade, por se encontrar regularmente matriculado em instituição de ensino superior, com fundamento no direito líquido e certo à continuidade da pensão por morte.

O pedido liminar foi indeferido.

O Instituto de Gestão Previdenciária apresentou Informações, sustentando, em suma, que o benefício não mais subsistia à luz da legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão, que não contemplava a prorrogação da condição de dependente até os 21 anos.

Aduziu a inaplicabilidade das normas federais ao regime próprio estadual, a observância do princípio do
tempus regit actum
, e o impedimento ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. Destacou, ainda, que a pretensão violaria o artigo 1º, inciso V, da Lei Federal nº 9.717/98, ao ampliar indevidamente o rol de beneficiários previstos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO A SEGURANÇA, para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Os juros serão cobrados desde a citação válida e a correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Sem custas dado a isenção da fazenda.

Sem honorários por se tratar de mandado de segurança.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ.”

Consta dos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, nos termos do documento identificado sob o Id. 27646356.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, apresentou manifestação, arguindo a inexistência de interesse público primário a justificar a intervenção do
Parquet
como
custos legis
, uma vez que a lide versa sobre direito individual disponível, referente à pensão por morte com caráter alimentar.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença de mérito que concedeu a segurança ao impetrante, MIGUEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte e ordenando ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS o pagamento retroativo da pensão desde a data da impetração, assegurando, ainda, a sua percepção até que o impetrante atinja a idade de 21 (vinte e um) anos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

A controvérsia restringe-se à análise da existência, ou não, do direito do impetrante ao recebimento do benefício de pensão por morte até a data em que completar 21 anos de idade, nos termos em que restou reconhecido pela sentença de primeira instância.

No caso sub judice, verifica-se que o impetrante é filho de ANDRÉ LUÍS DIAS DOS SANTOS, ex-servidor público estadual, falecido no ano de 2015.

De início, impende ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula nº 340, no sentido de que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado", consagrando, assim, o princípio do
tempus regit actum
.

Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência pátria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. TEMPUS REGIT ACTUM. PLURALIDADE DE PENSIONISTAS. RATEIO DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE POST MORTEM. RECEBIMENTO DE VALORES PELA VIÚVA, PREVIAMENTE HABILITADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. 1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. Aplica-se o art. 74 da Lei de Benefícios, na redação vigente à época da abertura da sucessão (saisine), motivo pelo qual o termo inicial da pensão por morte é a data do óbito. 3. Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte deverá ser rateada entre todos, em partes iguais, visto ser benefício direcionado aos dependentes do segurado, visando à manutenção da família. 4. Antes do reconhecimento da paternidade, seja espontâneo, seja judicial, o vínculo paterno consiste em mera situação de fato sem efeitos jurídicos. Com o reconhecimento é que tal situação se transforma em relação de direito, tornando exigíveis os direitos subjetivos do filho. 5. Ainda que a sentença proferida em ação de investigação de paternidade produza efeitos ex tunc, há um limite intransponível: o respeito às situações jurídicas definitivamente constituídas. 6. O mero conhecimento sobre a existência de ação de investigação de paternidade não é suficiente para configurar má-fé dos demais beneficiários anteriormente habilitados no recebimento de verbas previdenciárias e afastar o princípio da irrepetibilidade de tais verbas. 7. A filiação reconhecida em ação judicial posteriormente ao óbito do instituidor do benefício configura a hipótese de habilitação tardia prevista no art. 76 da Lei n. 8.213/1991. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 990.549/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 01/07/2014)

Dessa forma, respeitados os preceitos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, resta evidente que, tratando-se de menor absolutamente incapaz à época do óbito, e considerando que o falecimento ocorreu em 2015, aplica-se a legislação vigente à época, sem que haja margem para retroatividade de normas posteriores, conforme sedimentado pelos tribunais superiores.

No presente caso, verifica-se a existência de um aparente conflito normativo entre a Lei Federal nº 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual nº 39/2002. A primeira, de caráter nacional e geral, estabelece que são considerados dependentes os filhos até 21 (vinte e um) anos de idade; já a segunda, de aplicação local, fixa o limite etário de 18 (dezoito) anos para a configuração da dependência. Passo à devida explicação.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, entrou em vigor em 2002, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador, que, no caso em apreço, foi o óbito do instituidor da pensão, ocorrido em 2015. Referido diploma normativo, em seu artigo 6º, disciplina a definição de dependentes no âmbito do regime estadual, tendo sido alterado pela Lei Complementar nº 49/2005. Nos termos do art. 6º, inciso II, vigente à época do falecimento, são considerados dependentes os filhos menores de 18 anos não emancipados, conforme se transcreve:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;(NR LC49/2005)”

Importa destacar, no entanto, que a atuação da Administração Pública está vinculada aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, dentre os quais sobressai o princípio da legalidade, o qual impõe a estrita observância da lei como parâmetro para a atuação dos agentes públicos, vedando a concessão de direitos ou benefícios não expressamente previstos no ordenamento jurídico.

Sob essa ótica, deve-se considerar a vedação expressa contida no artigo 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, que proíbe os entes federativos de instituírem benefícios previdenciários distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, estabelecido pela Lei nº 8.213/1991, salvo disposição expressa em contrário na Constituição Federal.

A propósito, a Lei nº 8.213/1991, que disciplina o RGPS, estabelece de forma inequívoca:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Logo, ao se considerar a regra de que a legislação aplicável à concessão do benefício previdenciário é aquela vigente à época do fato gerador (
tempus regit actum
), conclui-se que a disciplina trazida pela Lei nº 8.213/1991 deve prevalecer, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. (...) 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. 5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. 6. Apelação conhecida e improvida. (2017.02123813-17, 175.498, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)

Diante do exposto, resta demonstrada a prevalência da legislação federal sobre a norma estadual conflitante, em razão da hierarquia normativa, da competência legislativa privativa da União em matéria previdenciária e da vedação legal expressa contida na Lei nº 9.717/1998. Por conseguinte, é legítima a extensão da pensão por morte até os 21 anos de idade, conforme previsto no art. 16, inciso I, da Lei nº 8.213/1991, sendo ilegal qualquer restrição diversa imposta pela norma estadual.

Ademais, para fins meramente esclarecedores, não há que se cogitar da possibilidade de prorrogação do benefício de pensão por morte até a conclusão do curso de ensino superior pelo apelado, uma vez que o artigo 16 da Lei nº 8.213/1991 estabelece, de forma expressa, que são considerados dependentes do segurado o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, sem qualquer menção à extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos ou à conclusão do ensino superior.

Outrossim, cumpre salientar que a disposição constante no artigo 6º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 — a qual previa o direito à pensão por morte aos filhos até os 24 anos de idade, desde que matriculados em instituição de ensino superior — foi expressamente revogada pela Lei Complementar nº 44/2003, razão pela qual não se encontrava vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor do benefício.

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida, porquanto reconheceu corretamente o direito do impetrante à percepção do benefício até a data em que completar 21 (vinte e um) anos de idade, nos exatos termos do que dispõe a legislação federal aplicável à espécie.

Ante o exposto, CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Belém
/PA
,
data registrada no sistema
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025